Tribunal: TCU
Processo: 030.084/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio do convênio 778620/2012, celebrado entre o Instituto e o ente municipal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor de Nelson Almeida Santa Brígida, prefeito de São João da Ponta/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio do convênio 778620/2012, celebrado entre o Instituto e o ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Nelson Almeida Santa Brígida e a empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nelson Almeida Santa Brígida e da empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débito individual de Nelson Almeida Santa Brígida: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 191.371,49 09/05/2013 D 191.371,49 16/04/2014 D 191.371,49 22/04/2016 D 14.349,07 10/07/2014 C 17.780,00 03/09/2014 C 63.532,04 04/05/2016 C 44.818,58 04/05/2016 C 29.616,82 13/12/2016 C 9.2.2. Débito solidário de Nelson Almeida Santa Brígida com a empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 14.349,07 10/07/2014 17.780,00 03/09/2014 63.532,04 04/05/2016 44.818,58 04/05/2016 29.616,82 13/12/2016 9.3. aplicar a Nelson Almeida Santa Brígida e à empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda., com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Nelson Almeida Santa Brígida 98.000,00 Liderança Comércio e Serviços Ltda. 26.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.